Tribunal: TJES
Processo: 5003007-38.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003007-38.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCYMAR CORREA NEVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5003007-38.2024.8.08.0045
Origem:
Vara Única de São Domingos do Norte/ES
Recorrente:
OCYMAR CORREA NEVES
Recorrido:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 1.576/2005. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 44/2015. ARTIGO 79. NORMA DE REENVIO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por
OCYMAR CORREA NEVES
contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES
, na qual o autor, servidor municipal ocupante do cargo de motorista, postulou diferenças de adicional de insalubridade, com reflexos em 13º salário, férias e adicional de férias, no valor de R$ 10.336,14, sob o argumento de que a base de cálculo deveria ser o vencimento do cargo efetivo, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015, e não o valor-base previsto na Lei Municipal nº 1.576/2005.

2) A sentença afastou a prescrição quinquenal em relação ao período reclamado e, no mérito, concluiu que o artigo 79 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015 remete expressamente à legislação específica quanto às situações e ao valor-base do adicional de insalubridade, preservando a aplicação da Lei Municipal nº 1.576/2005. Por essa razão, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito.

3) Em suas razões, o Recorrente sustenta que houve revogação parcial e tácita do artigo 1º da Lei Municipal nº 1.576/2005 pelo artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015, invoca o artigo 2º, § 1º, da LINDB, a hierarquia da lei complementar e o princípio da norma mais favorável, além de afirmar que o precedente citado na sentença não se aplicaria ao caso. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos e concessão da gratuidade de justiça; Contrarrazões, id.
76300484.

4) A controvérsia recursal é estritamente de direito: definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015 ou a legislação específica municipal referida no artigo 79 do mesmo diploma.

5) O artigo 77 da Lei Complementar Municipal nº 44/2015 dispõe:
“Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de morte, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”
Já o artigo 79 do mesmo diploma estabelece:
“Na concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica, inclusive o valor base sobre o qual incidirá o adicional.”

6) A leitura sistemática dos dispositivos revela que o artigo 79 funciona como regra especial de remissão, preservando a incidência da legislação municipal específica quanto ao adicional de insalubridade, inclusive no tocante ao
valor-base
. Por isso, não prospera a tese de revogação tácita parcial da Lei Municipal nº 1.576/2005, pois não há incompatibilidade normativa absoluta, mas relação de complementaridade entre o estatuto geral dos servidores e a lei específica do adicional.

7) Também não se acolhe a invocação do princípio da norma mais favorável para afastar regra municipal específica vigente. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o critério legal eleito pelo legislador municipal quando existente norma específica sobre a matéria.

8) Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9) Diante do exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

10) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)